Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736853-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA DE SALES AGRAVADO: JOAO ANANIAS MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. S. M., rep. pela genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, em cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão requerido nos autos n. 0706568-72.2021.8.07.0005 em desfavor de J. A. M. S., indeferiu requerimento de pesquisa e constrição de bens sem conversão do rito da prisão para o da penhora, determinando a intimação da parte exequente para requerer ou a conversão para o rito da penhora ou a suspensão do feito até que seja possível a aplicação da prisão em regime fechado, sob pena de extinção. Sustenta em síntese que, considerando a pandemia de Covid-19, não viria sendo possível a prisão do devedor de alimentos, de sorte que haveria de ser admitida a pesquisa e eventual penhora de bens do devedor sem conversão do rito da prisão para o da penhora, consoante entendimento que restaria firmado por esta Corte de Justiça e pelo STJ. Por fim, ressalvando haver urgente necessidade de se garantir a subsistência dos menores, deduzindo a presença dos pertinentes pressupostos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja liminarmente autorizada a adoção de medidas expropriatórias de bens do executado sem que isso implique na conversão do rito procedimental, o que almeja ver confirmado no mérito. As custas do preparo recursal não foram recolhidas porquanto os recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado regularmente constituído, não constando o recolhimento das custas do preparo recursal em razão de concessão de gratuidade de justiça, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra a presença dos aludidos pressupostos. Como cediço, a prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o). No caso, em razão do inadimplemento recente da obrigação alimentar, a agravante-credora requereu a execução da dívida alimentar pelo rito da prisão civil. Considerando o injustificado inadimplemento alimentar, considerando a impossibilidade de decreto de prisão civil do executado enquanto perdurar as circunstâncias restritivas referentes à pandemia de COVID-19, a exequente formulou requerimento de pesquisa e eventual constrição de bens sem conversão de rito, o qual foi indeferido. Não obstante, consoante entendimento do STJ, “considerando que os alimentos são indispensáveis à subsistência do alimentando, possuindo caráter imediato, deve-se permitir, ao menos enquanto perdurar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia da Covid-19, a adoção de atos de constrição no patrimônio do devedor, sem que haja a conversão do rito” (REsp 1914052/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Com efeito, ainda na linha do posicionamento do Tribunal da Cidadania, “Se o devedor está sendo beneficiado, de um lado, de forma excepcional, com a impossibilidade de prisão civil, de outro é preciso evitar que o credor seja prejudicado com a demora na satisfação dos alimentos que necessita para sobreviver, pois ao se adotar o entendimento defendido pelo ora recorrente estaria impossibilitado de promover quaisquer medidas de constrição pessoal (prisão) ou patrimonial, até o término da pandemia”. Importante levar em conta que, durante a pandemia, a pena de prisão domiciliar não tem a mesma eficácia da restrição de liberdade habitual, diante da própria necessidade de isolamento social, além da quase inviabilidade de sua efetivação ou de sua fiscalização pelas autoridades competentes haja vista os inúmeros casos em que outros presos do sistema prisional foram colocados sob aquele regime, situações que evidenciam a inutilidade da medida. Nesse passo, em caráter excepcional e transitório, prestigiando o entendimento do STJ, o qual também vem prevalecendo no âmbito desta Corte, no sentido de permitir a pesquisa e eventual penhora de bens do executado sem imposição da conversão do rito procedimental. Confira-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA HÍBRIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO. RITO DA PENHORA. SEM CONVERSÃO PROCEDIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. O §8o do art. 528, do CPC, prevê que a opção pelo rito do cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa impede a prisão do executado. Desse modo, em situações ordinárias, o CPC impede a cumulação dos procedimentos, o que inviabiliza a utilização dos mecanismos do rito expropriatório sem a conversão procedimental. 2. O processo não é um fim em si mesmo e a observância estrita do rito não pode se sobrepor ao fim a que se destina, qual seja, proteger o menor que precisa receber alimentos para sobreviver, esse direito fundamental. 3. A suspensão da ordem de prisão, de forma excepcional e transitória, em decorrência da pandemia autoriza a adoção de sistema híbrido de cumprimento de sentença de alimentos deferindo medidas expropriatórias de bens e valores sem que isso importe na conversão do rito da prisão para o da penhora. 4. Há de se permitir a prática de medidas de constrição patrimonial, com a manutenção do decreto de prisão civil, ora suspenso, para cumprimento após afastado o estado pandêmico do coronavírus, se não saldado o valor devido. 5. Recurso provido. (Acórdão 1293436, 07280659420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando a impossibilidade temporária do decreto de prisão do devedor de alimentos em razão da pandemia de COVID-19, revela-se proporcional e razoável que se autorize, de maneira excepcional e transitória, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome do executado, sem obrigatoriedade da conversão do rito procedimental. Restando demonstrada a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano é evidente, decorrendo da necessidade de se garantir o mais breve possível meios de satisfação do débito alimentar, sobretudo, em prestígio dos ditames do melhor interesse do menor. Busca-se evitar eventual prejuízo procedimental, garantindo que, futuramente, quando o decreto de prisão civil for readmitido, se ainda persistente o débito inicialmente exequendo, os agravantes continuem usufruindo da medidas processuais coercitivas inerentes ao rito da constrição pessoal, a possibilitar sua cobrança em conjunto com as demais parcelas vencidas e não quitadas no curso do processo, sem necessidade de um novo procedimento, com restrição do alcance do débito a ser executado pelo rito mais efetivo. Diante do exposto, presentes os pertinentes requisitos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para, liminarmente, autorizar a adoção de medidas expropriatórias de bens do executado, independentemente da conversão do rito da prisão para o da penhora, sem prejuízo das pertinentes garantias processuais do devedor, enquanto perdurar as medidas sanitárias atualmente ainda vigentes em decorrência da pandemia de COVID-19. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado por mera publicação no DJ-e, posto que os autos de origem correm a sua revelia, para querendo formular contrarrazões recursais no prazo legal. Cumpra-se. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator